Tribunal: TJSP
Processo: 2301208-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação ao cumprimento se sentença – Rejeição – Insurgência – Descumprimento quanto à tutela deferida – Existência – Multa – Afastamento/Redução – Inadmissibilidade – Coerência na quantia fixada, levando-se em conta o direito material buscado – Sanção pecuniária com finalidade

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação ao cumprimento se sentença – Rejeição – Insurgência – Descumprimento quanto à tutela deferida – Existência – Multa – Afastamento/Redução – Inadmissibilidade – Coerência na quantia fixada, levando-se em conta o direito material buscado – Sanção pecuniária com finalidade inibitória – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.